Tribunal: TJES
Processo: 0013398-95.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013398-95.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: ESPOLIO DE FERNANDO MARQUES BARRETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA CONTRATUAL EM RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE
BIS IN IDEM
. QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GS Construtora e Incorporadora Ltda. e SPE Empreendimento Imobiliário Linhares 1 Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar a incidência de juros de mora a partir da citação sobre valores a serem restituídos em razão da rescisão contratual por inadimplemento do promitente vendedor. As embargantes alegam omissão quanto à tese de impossibilidade de cumulação da multa contratual com a restituição integral dos valores pagos, por configurar bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar suposto argumento de
bis in idem
pela cumulação da cláusula penal com a restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento legal nos casos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a incidência da cláusula penal, afastando a tese de
bis in idem
ao reconhecer a culpa das requeridas e a função compensatória da multa em favor do comprador.

A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão, o que não caracteriza omissão nem qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre argumento que foi afastado pela fundamentação adotada no acórdão embargado.

A cumulação da cláusula penal com a restituição integral dos valores pagos não configura
bis in idem
quando reconhecida a culpa do promitente vendedor e a função compensatória da multa contratual.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
e
SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LINHARES 1 LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8517457), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes apenas para determinar que os juros de mora sobre o valor objeto de restituição deverão incidir a partir da data da citação.

Em suas razões recursais (evento nº 8857778), os recorrentes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
, pois não teria se manifestado sobre argumento deduzido em sede de apelação, relacionado à
impossibilidade de cumulação da multa contratual inversa com a restituição integral dos valores pagos
, sob o fundamento de que tal cumulação configuraria
bis in idem
, em razão de ambas as penalidades decorrerem do mesmo fato (atraso na entrega da obra). Sustentam, também, que a cláusula penal só seria aplicável nos casos em que se pretende o cumprimento forçado da obrigação, e não na hipótese de rescisão contratual.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Na situação dos autos,
o
v.
acórdão
embargado
enfrentou o tema da multa contratual de forma fundamentada
ao adotar a jurisprudência do STJ sobre sua incidência em favor do comprador em caso de inadimplemento do vendedor, mesmo em contratos de adesão.

A interpretação de que haveria
bis in idem
por cumulação da multa com a restituição integral restou
afastada
ao se reconhecer a culpa das requeridas e a função compensatória da cláusula penal.

Assim, verifica-se que os embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.